Tribunal: TJMT
Processo: 1054505-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054505-41.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJAMES BARROS DE SOUZA - CPF: 846.017.012-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.

DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DE APELO DESERTO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE PARA AFASTAR A DESERÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
.
MULTA. DOS ARTS. 81 E 1.021, § 4o, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
COM A ORDEM DE REMESSA DE CÓPIA AO NUMOPEDE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu pedido de reconsideração e não conheceu de Recurso de Apelação.

O
Agravante
ajuizou Ação de Revisão de Contrato de Consórcio c/c Danos Morais e requereu gratuidade da justiça, sem juntar qualquer documento comprobatório. Indeferido o benefício e autorizado o parcelamento das custas, permaneceu inerte, o que levou ao indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

Interposta Apelação, o Recorrente reiterou o pedido de gratuidade. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, deixou transcorrer o prazo sem manifestação,
e passou
a formular pedidos sucessivos de dilação de prazo e reconsideração, sem apresentar a documentação exigida
, o que culminou no não conhecimento do Apelo, por deserção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) d
efinir se a deserção do Recurso de Apelação deve ser afastada em razão da alegada hipossuficiência econômica e do pedido de concessão posterior da gratuidade da justiça
; b) v
erificar a existência de abuso do direito de recorrer e eventual configuração de litigância de má-fé
; e c) analisar se o Recurso é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A concessão da gratuidade da justiça exige a
prova
mínima da alegada insuficiência de recursos
, motivo pelo qual é
legítima a exigência judicial de documentos quando inexistentes elementos nos autos que evidenciem a hipossuficiência.

4
. O Recorrente foi intimado para apresentar provas de sua situação financeira e permaneceu inerte
;
limito
u
-se a formular pedidos sucessivos de dilação de prazo e reconsideração, sem apresentar qualquer documento.

5
. Indeferido o benefício e intimado para recolher o preparo recursal, deixou transcorrer o prazo sem pagamento, circunstância que ensej
ou
a deserção do Recurso de Apelação.

6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão posterior da gratuidade da justiça não
tem
efeitos retroativos para afastar a deserção do recurso.

7
. O Agravo Interno mostra-se manifestamente improcedente e protelatório, pois desprovido de conteúdo impugnativo idôneo, em clara ofensa aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

8
. Configurada a litigância de má-fé e a manifesta improcedência do Recurso, é cabível a aplicação das multas previstas no art. 81 do CPC e no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

9
. Diante de indícios de litigância predatória, impõe-se a adoção de medidas institucionais destinadas à preservação da regularidade e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso desprovido, com aplicação de multa e ordem de remessa de cópia integral dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), para as providências cabíveis.

Tese de julgamento
: “1. Os benefícios da justiça gratuita têm efeitos retroativos aptos a afastar a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo. 2. A interposição de Agravo Interno manifestamente protelatório e improcedente, desprovido de conteúdo impugnativo idôneo, caracteriza má-fé processual, em afronta aos deveres de boa-fé e lealdade que regem a atuação das partes. 3. Constatados indícios de litigância predatória, impõe-se a remessa de cópia integral dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), para adoção das providências institucionais cabíveis.”

__________

Dispositivos legais citados
:
arts
. 80, IV e V, 81, 98, § 2o, e 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil; art. 79-B, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.852.942/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, DJEN de 18/8/2025;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 975.889/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 17/4/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Dejames
Barros de Souza
em virtude da decisão
de Id. 340008398,
que não conheceu do Recurso de Apelação Cível
por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão
deve ser reformada
, p
orque a falta do
recolhimento do preparo decorreu da negativa indevida do benefício da gratuidade da justiça.

Aduz que, embora tenha sido intimado para juntar documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira,
não conseguiu apresentar a documentação no prazo fixado,
motivo
pel
o
qual
sua Advogada

requereu dilação de prazo para obtenção dos documentos, o que
foi
indeferido.

No seu entender,
o prazo concedido para
a juntada dos documentos
foi exíguo
,
e a negativa de prorrogação
dificultou

a prova
de sua real condição financeira, especialmente por se tratar de trabalhador autônomo.

Verbera
que
houve
excessivo rigor formal ao reconhecer a deserção
do Apelo
,
e que foi desconsiderado
o contexto de alegada dificuldade financeira e o direito fundamental de acesso à justiça.

Argumenta

que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural
tem
presunção relativa de veracidade, de modo que a negativa da gratuidade da justiça
foi
indevida.

Sustenta

que a deserção não deveria ter sido reconhecida, pois decorre
u
diretamente do indeferimento da gratuidade da justiça,
e assevera que devem
ser prestigiados os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

Requer o provimento do Recurso, para que

seja afastada
e determinado o
regular processamento
do Apelo
.

Contraminuta da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. no Id. 347390861, em que pugna pelo desprovimento do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante
Dejames
Barros de Souza
ajuizou Ação de revisão de Contrato de Consórcio c/c Danos morais em face da Recorrida,
Administradora de Consórcio Nacional
H
onda Ltda.
e, na inicial, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita
; porém, não juntou sequer a declaração de hipossuficiência.

O Juiz singular indeferiu o pedido
, mas
autorizou o parcelamento das custas em 6 (seis) prestações mensais.

Ante a inércia do Autor/Agravante, o Julgador
a quo
indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição.

Na sequência, o Agravante interpôs o Recurso de Apelação e pugnou pela concessão do benefício para o processamento do Apelo.

Ao analisar os
autos
,
determinei a intimação do Recorrente para que juntasse provas capazes de demonstrar que faz jus à benesse
.

Conforme certificado no Id.
321991386
,
em
13/10/2025
, decorreu o prazo, sem qualquer manifestação do
Agravante.

O Recurso foi enviado
ao gabinete em 14/10/2025 e, em
17/10/2025
, a Advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal protocolou a petição de Id. 322994352, em que requereu a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, sob a tese de
que
apesar de reiteradas tentativas, não conseguiu estabelecer contato com o cliente para obtenção dos documentos necessários
.

Em 04/11/2025, indeferi o pedido de dilação de prazo e, diante da esca
ssez
de prova quanto à real condição financeira da Recorrente, indef
eri o pedido de gratuidade e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para que recolhesse o preparo, sob pena de deserção.

Intimado, o Recorrente formulou pedido de reconsideração. Insistiu no pedido de gratuidade e

n
o
pleito
de dilação do
prazo
. Requereu
60 dias para apresentar
os
documentos
solicitados (Id. 331638884).

Conclusos, proferi a decisão agravada, em que indeferi o pedido de reconsideração e, diante do não pagamento do preparo, julguei deserto o Recurso de Apelação.

Neste Recurso, o Agravante sustenta a tese de aplicação rigorosa da deserção. Aduz que o rigor inviabilizou o exame do mérito recursal, em afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Diz que o prazo concedido para a juntada dos documentos é exíguo.

Nota-se que o Agravante
ajuizou a demanda sem carrear para os autos sequer a declaração de hipossuficiência. O Juiz indeferiu o benefício, mas autorizou o parcelamento das custas.

O Agravante não recorreu daquela decisão e não pagou a primeira parcela.

Indeferida a inicial e cancelada a distribuição, interpôs o Recurso de Apelação, pediu os benefícios da justiça gratuita para o processamento do Apelo; contudo, mais uma vez não carreou qualquer documento capaz de comprovar que faz jus ao benefício.

Em estrita atenção ao que estabelece o artigo 98, § 2o do CPC e o artigo 79-B, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, antes de analisar o pedido concedi o prazo de 5 (cinco) dias para que o Recorrente juntasse documentação pertinente.

Em vez de cumprir a ordem, sua Advogada
aguardou
o decurso do prazo e, depois,
requereu a dilação do prazo por 30 (trinta) dias, sob a tese de que
não conseguiu estabelecer contato com
o Recorrente.

Se não bastasse, depois de indeferido tanto o pedido de dilação do prazo, ante à inexistência de justificativa jurídica, quanto o da concessão do benefício, por não existir prova da situação financeira do Recorrente,
a Advogada
houve por bem protocolar pedido de reconsideração e dilatar o pedido de prorrogação
para o
prazo por 60 (sessenta) d
ia
s.

Julgado deserto o Recurso, o
Recorrente
insiste na tese de
hipossuficiência econômica e a pleite
ia
a concessão da gratuidade da justiça, com pretensão de atribuição de efeitos retroativos, a fim de afastar a deserção.

Tal pret
ensão,
à
toda evidência, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito é consolidada
“no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
ex

tunc
, de sorte que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de afastar a deserção.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.852.942/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

A
liás, inequívoca a má-fé e a intenção procrastinatória do Agravante, pois
formula
pretensão absolutamente infundada, com o nítido propósito de rediscutir matéria preclusa, buscando, por via transversa, obter a apreciação de questão contra a qual não se insurgiu oportunamente.

A atitude do Recorrente e de sua Advogada configura proceder temerário na prática de atos processuais, rechaçado pelo ordenamento jurídico, na medida em que o Recurso foi interposto com escopo meramente protelatório, em patente abuso do direito de recorrer.

É indubitável que o Recorrente
protocola petições protelatórias, sem fundamento jurídico e com o
intuito de prolongar deliberadamente o andamento do feito, conduta que se amolda à hipótese de litigância de má-fé prevista no art
igo
80, inciso
s

V e IV
, do Código de Processo Civil, segundo o
s
qua
is
, considera-se litigante de má-fé aquele que
procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e prov
oca
incidente manifestamente infundado.

Ressalvo que n
ão estou a olvidar que a impugnação de decisão judicial desfavorável constitui garantia constitucional assegurada às partes (CF, art. 5o, LV). Tal faculdade, contudo, não pode ser utilizada como subterfúgio para a interposição de Recursos destituídos de fundamento jurídico, com o único propósito de retardar o desfecho do processo e impor ônus indevido ao Poder Judiciário.

Com efeito, o exercício abusivo do direito de recorrer, desacompanhado de qualquer base jurídica plausível, vai de encontro à boa-fé processual, compromete a eficiência da prestação jurisdicional e causa prejuízo institucional ao sistema de justiça, motivo pelo qual deve ser firmemente coibido.

Ademais, considerando que o
Recurso de Agravo Interno
se revela manifestamente improcedente e desprovido de conteúdo impugnativo apto,
já que a Recorrente se insurge, na verdade, quanto ao
prazo concedido para a juntada dos documentos e quanto ao
indeferimento do pedido da justiça gratuita, o que não é objeto da decisão agravada,
impõe-se, em caso de votação unânime, a incidência do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o
referido dispositivo estabelece que, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente i
mprocedente
em votação unânime, o Colegiado condenará o Agravante ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Ainda é cediço
que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa não é automática e deve ser reservada às hipóteses em que o Recurso se mostra claramente inviável ou em que as razões recursais se apresentam manifestamente destituídas de fundamento.

Na hipótese, não há qualquer dúvida de que o Recurso é manifestamente improcedente. Conforme já destacado, é nítida a utilização do instrumento recursal com o exclusivo propósito de retardar o andamento do feito, mediante o exercício automático e irresponsável do direito de recorrer, em descompasso com as regras fundamentais da processualística civil.

Portanto, impõe-se a aplicação da multa prevista pelo legislador.

Nesse sentido, são particularmente elucidativas as palavras do Ministro Mauro Campbell Marques, ao redigir a ementa do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.o 975.889/SP:

(...) 3.
‘O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário
.’ (‘in’ O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v. 4, n. 13, 2001). (...). 5.
A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
. (...).
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 975.889/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 17/4/2017). (sem destaque no original)

Registro, ainda, que a defesa do Agravante é exercida pelo Advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121 – OAB/MT 34.800/A) e pela Advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274 – OAB/MT 36.612/A), os quais demonstram conduta reiterada consistente na inércia diante de determinações judiciais, seguida
de pedidos de reconsideração e de dilação de prazos
, os quais são destituídos de
fundamentos
jurídicos e de justo impedi
ment
o para o descumprimento das ordens, além
da interposição de Recursos desprovidos de dialeticidade ou fundamento jurídico mínimo, o que obstrui a marcha processual e gera danos institucionais relevantes.

Há, portanto, fortes indícios da prática de litigância predatória, fenômeno que assoberba o Poder Judiciário, compromete a duração razoável do processo e prejudica o acesso à prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam da atuação judicial para a solução de seus conflitos.

Diante desse contexto, reputo necessária a observância da orientação constante da Nota Técnica – GT Portaria n. 26-2021.CG.

Com o exposto,
desprovejo o Recurso, aplico multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, inciso VII, c/c art. 81 do Código de Processo Civil, e, em caso de votação unânime, condeno o Agravante ao pagamento da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 2,5% (dois e meio por cento) do valor atualizado da causa
.

Por fim, determino a extração de cópia integral dos autos e o envio ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, para adoção das providências que entender pertinentes em relação ao Advogado Bruno Medeiros Durão e à Advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026